Tribunal: TCU
Processo: 021.496/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8280/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.496/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia da Rocha Luppi (XXX.742.318-XX); Ana Valeria da Rocha Luppi (XXX.036.908-XX); Ivete Maria Casassa Puke (XXX.860.348-XX); Mara Lucia da Silva (XXX.309.898-XX); Marcia Cristina da Silva (XXX.613.698-XX); Maria Barbara Gama de Oliveira (XXX.563.487-XX); Valeria Aparecida Leite (XXX.196.228-XX); Vania Aparecida Leite Mazini (XXX.252.878-XX); Vera Lucia Aparecida Leite da Silva (XXX.688.958-XX); Vilma Aparecida Leite (XXX.785.728-XX); Vivian Aparecida Leite da Silva (XXX.613.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.